Tribunal: TJES
Processo: 0001869-02.2010.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001869-02.2010.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES NETO e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001869-02.2010.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SEBASTIAO RODRIGUES NETO, DEVANILDO MOTA, VALTER FERREIRA COELHO

APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES NETO, DEVANILDO MOTA, VALTER FERREIRA COELHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS INDIRETAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelos réus Devanildo Mota, Sebastião Rodrigues Neto e Valter Ferreira Coelho contra sentença proferida pela 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que: (i) condenou os três primeiros à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP); (ii) condenou Cleyton Ribeiro Marcellino por receptação (art. 180, caput, do CP); e (iii) absolveu Antonio Caetano da Rocha, com base no art. 386, V, do CPP. O Ministério Público recorre para buscar a condenação de Antonio e revalorar o concurso de agentes como vetor negativo na primeira fase da dosimetria. As defesas requerem absolvições, revisão das penas e exclusão de qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a condenação de Antonio Caetano da Rocha por participação no roubo; (ii) verificar a validade das condenações de Devanildo, Sebastião e Valter, inclusive quanto às provas da autoria e materialidade; (iii) determinar se a majorante do concurso de agentes deve ser considerada como circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição de Antonio Caetano da Rocha deve ser mantida, pois os elementos contra ele são insuficientes, limitando-se a declarações informais prestadas em fase inquisitorial, não confirmadas judicialmente, sendo inaplicável qualquer presunção de dolo colaborativo com a empreitada criminosa.

As condenações de Devanildo, Sebastião e Valter foram corretamente mantidas, com provas robustas e harmônicas, incluindo reconhecimento de objetos subtraídos em suas residências, apreensão da arma utilizada, depoimentos de testemunhas e relato congruente da vítima.

A palavra da vítima, corroborada por outras provas, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório e permite a formação válida do juízo condenatório.

Inexiste qualificadora de rompimento de obstáculo no tipo penal do roubo, tornando incabível o pedido defensivo de sua exclusão.

É legítima a revaloração do concurso de agentes como vetor negativo da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, quando a divisão de tarefas, uso de trajes para ocultação e prévio planejamento conferem especial reprovabilidade à conduta dos agentes, autorizando a majoração da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recursos defensivos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP é mantida quando ausentes provas seguras e convergentes quanto à adesão do agente ao dolo coletivo da empreitada criminosa.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância e pode fundamentar condenação por roubo.

O concurso de agentes, quando demonstrado com divisão de tarefas e planejamento prévio, pode ser valorado negativamente como vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 180, caput; CPP, art. 386, incisos IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2024, DJe 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1993490, Ap. Crim. 0714826-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª T. Crim., j. 29.04.2025, DJe 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa, e, dar parcial provimento ao recurso da acusação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001869-02.2010.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SEBASTIAO RODRIGUES NETO, DEVANILDO MOTA, VALTER FERREIRA COELHO

APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES NETO, DEVANILDO MOTA, VALTER FERREIRA COELHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
DEVANILDO MOTA, SEBASTIÃO RODRIGUES NETO e VALTER FERREIRA COELHO
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar DEVANILDO MOTA, SEBASTIÃO RODRIGUES NETO e VALTER FERREIRA COELHO pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa; condenar CLEYTON RIBEIRO MARCELLINO pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa; e, absolver ANTONIO CAETANO DA ROCHA, à luz do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em suas razões de recurso, busca a condenação do réu Antonio Caetano da Rocha, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 29, §1º, ambos do Código Penal, sustentando a existência de suporte probatório suficiente para embasar a condenação. Requer também a revisão das penas aplicadas a DEVANILDO, SEBASTIÃO e VALTER, a fim de que a majorante do concurso de pessoas seja valorada como vetor desfavorável na 1ª fase da dosimetria.

Em contrarrazões de recurso, os recorridos buscam o improvimento do recurso ministerial.

Na forma das razões recursais, a defesa de Sebastião e Devanildo, pugna pela absolvição dos réus, nos termos do art. 386,IV, V e VII, do CPP. Busca ainda a fixação da pena-base no mínimo legal e que seja afastada a qualificadora alusiva ao rompimento de obstáculo.

A defesa do recorrente Valter requer a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento dos recursos defensivos.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, pelo provimento do recurso do Ministério Público, e improvimento dos recursos dos réus.

Narra, em síntese, a peça de ingresso que no dia 23 de outubro de 2010, por volta de 01:00 hora, na sede do empreendimento imobiliário 'Condomínio Villagio D'ltália', os denunciados CLAYTON RIBEIRO MARCELINO, DEVANILDO MOTA, SEBASTIÃO RODRIGUES NETO e VALTER FERREIRA COELHO, após prévio ajusto de desígnios, em comunhão de esforços, utilizando-se de uma arma de fogo do tipo garruchão do calibre .36 (ponto trinta e seis) e de roupas de tecido camuflado e toucas ninja, renderam sob jugo de arma de fogo e amarraram a vítima e vigia noturno, Senhor José Luiz Guedes. A exordial narra, bem como que, o denunciado ANTONIO CAETANO DIAS, ex-vigia do Condomínio Villagio D'ltália, forneceu "dicas do condomínio (...), dos objetos de valores que tinham lá, bem como, que o vigia não tinha arma de fogo, e que seria fácil efetuar o roubo"

Pois bem.

-
RECURSO DA DEFESA

Quanto aos réus DEVANILDO MOTA, SEBASTIÃO RODRIGUES NETO e VALTER FERREIRA COELHO, a sentença reconheceu, de forma segura, a prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se fartamente demonstradas por meio dos Boletins de ocorrência, Auto de apreensão, auto de entrega e reconhecimento de objetos, auto de avaliação, relatos de testemunhas sob contraditório, incluindo policiais militares.

Os acusados Valter e Sebastião confirmaram que agiram em comunhão de desígnios, mediante o uso de arma de fogo, para subtrair bens do Condomínio Villagio D’Itália, tendo sido apreendidos diversos objetos roubados e a arma utilizada no crime.

O acusado Cleyton negou sua participação no roubo, afirmando que apenas “guardou objetos [subtraídos] para Valter sem questionar a origem pois são vizinhos de porta.”

Vale destacar que o Policial Militar Nelson Gonçalves Antunes afirmou que participou das diligências relacionadas aos fatos ora analisados, e que um dos réus estava utilizando o aparelho celular pertencente à vítima, o que permitiu desvendar a autoria delitiva, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências dos réus. Relatou que durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os objetos subtraídos do condomínio foram encontrados nas residências de VALTER, SEBASTIÃO e DEVANILDO, quais sejam, o aparelho celular da vítima, a arma de fogo e o veículo utilizado para a prática do crime, conforme auto de apreensão, auto de entrega e auto de avaliação.

A vítima, mesmo não reconhecendo pessoalmente os agentes, descreveu com clareza a dinâmica da ação, confirmando o uso da arma e o número de agentes envolvidos, além de identificar a arma apreendida como sendo aquela utilizada no assalto. Relatou em juízo que, no dia dos fatos estava trabalhando no condomínio, quando foi rendido por dois indivíduos que vieram correndo em sua direção, um deles portando uma arma de fogo. Consignou que “
um dos réus apontou a arma para a cabeça do depoente e exigiu que o mesmo deitasse no chão; que em tal oportunidade amarraram os braços e as pernas do depoente; que os assaltantes tamparam os olhos do depoente com a touca que o mesmo utilizava; que ouvia barulhos, porém não conseguia identificar os mesmos; que após roubarem os objetos um dos réus cortou as cordas que amarravam os pés e as mãos do depoente; que ouviu o barulho do carro, porém o mesmo ficou longe e não conseguiu identificar
”. Destacou ainda que os objetos subtraídos foram recuperados, inclusive seu aparelho celular.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Assim, não há dúvidas quanto à correção da condenação imposta aos recorrentes, estando ausente qualquer nulidade ou fragilidade probatória capaz de infirmar o juízo de primeiro grau.

Quanto à pena-base, esta já foi fixada no mínimo legal (04 anos), o que inviabiliza o pedido por ausência de interesse recursal.

Em que pese a defesa de Sebastião e Devanildo tenham postulado pela exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, vale consignar que no crime de roubo não há previsão desta qualificadora.

-
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A sentença recorrida absolveu o réu Antonio com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, reconhecendo a ausência de provas suficientes para amparar a condenação.

O Ministério Público, em seu apelo, sustenta que Antonio forneceu aos executores do crime informações estratégicas sobre a rotina do condomínio e a localização da chave do almoxarifado, o que teria sido essencial à execução do roubo.

Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, a análise dos autos revela que as supostas informações prestadas por Antonio não ultrapassam o limite de uma conversa informal, desprovida de qualquer indício de que sua conduta tenha se integrado conscientemente à empreitada criminosa.

O corréu nesse ponto, Sebastião, relata que “Antonio teria dado dicas sobre o condomínio”, porém tal afirmação foi feita exclusivamente na fase inquisitorial e não foi confirmada sob contraditório.

No interrogatório judicial, o próprio réu Antonio admitiu apenas ter respondido, de forma genérica, que os vigilantes do local não portavam armas, sem qualquer conotação de participação ou incentivo ao crime. Vejamos:

“
Que a denúncia não é verdadeira pois
não informou ao réu Sebastião as condições de segurança do condomínio Vilage d'italia
; que a polícia não encontrou bens, produto do roubo na casa do interrogando; que a família do interrogando estava em casa na região de São Bentinho, quando dos fatos, porém o interrogando estava em Aimorés/MG, plantando Eucalipto, local onde ficou por dois meses;
que era amigo de Sebastião pois este frequentava a casa do pai do interrogando; que Sebastião també
m
trabalhava no corte de Eucalipto; que acredita que está sendo acusado por ter dito a Sebastião que os vigias não trabalhavam armados, após perguntado por Sebastião
; que conversou com Sebastião enquanto plantavam milho na propriedade do patrão de Sebastião;
que não percebeu qualquer movimento ou intenção suspeita de Sebastião
quando o mesmo perguntou se o mesmo trabalhava armado no condomínio, motivo pelo qual informou que os vigilantes trabalhavam desarmados no condomínio; (...)”.

Ressalte-se que a informação prestada na esfera inquisitiva foi genérica e não há elementos objetivos na seara judicial que demonstrem o dolo de colaboração, tampouco qualquer forma de adesão à divisão de tarefas ou promessa de vantagem.

Assim, conforme bem consignado na sentença, “
não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da imputação contida na denúncia
”, o que impõe a manutenção da absolvição, sob pena de violação ao princípio do “
in dubio pro reo
”
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
Ementa: ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL E INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de apelação impetrada pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o apelado do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas para condenação do recorrido, nos termos da denúncia.

III. Razões de decidir:

3. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, diferentemente do que ocorreu na hipótese.

4. No caso, não consta dos autos termo formal de reconhecimento ao qual tenha sido submetido o recorrido, justamente porque ele foi reconhecido, única e exclusivamente, a partir de seu documento de identificação que foi encontrado no veículo que alegou ter vendido para o coautor, dias antes.

5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor do apelado pelo crime descrito na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, de modo que a manutenção da sentença absolutória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

IV. Dispositivo:

6. Recurso desprovido.

(Acórdão 1993490, 0714826-48.2019.8.07.0003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.)”
.

Dessa forma,
impõe-se a manutenção da absolvição de ANTONIO CAETANO DA ROCHA
.

Adiante, o Ministério Público requer a revaloração da causa de aumento do concurso de agentes, para que seja considerada como
circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria
, nos termos do art. 59 do Código Penal, com consequente majoração da pena-base dos réus Devanildo, Sebastião e Valter.

Observa-se que o juízo de origem reconheceu a incidência das duas causas de aumento (concurso de agentes e do emprego de arma de fogo) em desfavor dos réus. Por sua vez, majorou a pena em apenas 1/3, patamar mínimo previsto no tipo penal.

Com efeito, conforme destaca o parecer ministerial, o STJ se posiciona no sentido de que
“
d
iante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024).

Conforme se extrai da prova judicializada, os réus atuaram em comunhão de desígnios, com divisão funcional da execução, uso de vestimentas específicas para dificultar identificação e planejamento prévio da ação criminosa, inclusive com reconhecimento da área e ocultação dos bens. Esses elementos conferem ao concurso de pessoas um peso qualitativo relevante, no que tange ao vetor da
culpabilidade
.

Desse modo,
acolhe-se o pedido ministerial para que o concurso de pessoas seja considerado circunstância judicial negativa
, devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal para os réus DEVANILDO, SEBASTIÃO e VALTER.

Dessa forma, procedo a nova dosimetria da pena dos réus.

-
DEVANILDO MOTA

Considerando o vetor negativo da culpabilidade, fixo a pena-base
em
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento d
e 50 dias-multa
.

Nenhuma agravante ou atenuante reconhecida.

Em razão da c
ausa de aumento (art. 157, §2º, I – uso de arma de fogo),
majoro
a reprimenda
em
1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva em

0
6
(seis)
anos,
0
2
(dois)
meses e
20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de
66 dias-multa
.

- SEBASTIÃO RODRIGUES NETO

Considerando o vetor negativo da culpabilidade, fixo a pena-base
em
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento d
e 50 dias-multa
.

Nenhuma agravante ou atenuante reconhecida.

Em razão da c
ausa de aumento (art. 157, §2º, I – uso de arma de fogo),
majoro
a reprimenda
em
1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva em

0
6
(seis)
anos,
0
2
(dois)
meses e
20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de
66 dias-multa
.

- VALTER FERREIRA COELHO

Considerando o vetor negativo da culpabilidade, fixo a pena-base
em
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento d
e 50 dias-multa
.

Nenhuma agravante ou atenuante reconhecida.

Em razão da c
ausa de aumento (art. 157, §2º, I – uso de arma de fogo),
majoro
a reprimenda
em
1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva em

0
6
(seis)
anos,
0
2
(dois)
meses e
20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de
66 dias-multa
.

- Regime Inicial e Substituição

Fixo
aos réus
o
regime inicial semiaberto
para o início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Inviável substituição ou suspensão condicional da pena.

Mantenho os demais termos da sentença monocrática.

Isto posto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
E
NEGO

PROVIMENTO
AOS RECURSOS DOS RÉUS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
para que seja deslocada a qualificadora referente ao concurso de agentes na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)